Tribunal: TJBA
Processo: 8026137-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 8026137-62.2023.8.05.0000.2.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: GILBERTO FERREIRA DURAQUE Advogado(s): JULIO CESAR DE SOUZA LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO EM PARTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE N° 748.371 RG (TEMA 660) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 3. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 RG (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8026137-62.2023.8.05.0000.2, em que figura como agravante GILBERTO FERREIRA DURAQUE e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .